Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739327-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO HENRIQUE FERREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0709359-72.2021.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBASPE), indeferiu pedido liminar de alteração do gabarito da questão n. 33 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a questão n. 33 é flagrantemente ilegal e viola o artigo 1o, §1o, da Lei Complementar no 94/1998 e o artigo 32 da Constituição Federal; 2) não se aplica no presente caso o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que há erro grosseiro e flagrante ilegalidade; 3) é evidente que o Distrito Federal não é formado por Municípios; 4) o STF afastou a aplicabilidade do Tema 485 na apreciação do agravo regimental do recurso extraordinário 1.285.306/RS; 5) não há quebra da isonomia, conforme RE 434.708/RS (ID 31296599). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a modificação do gabarito de “certo” para “errado” e consequente reclassificação do agravante. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31296605). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O mandado de segurança é previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A Lei 12.016/2009, por sua vez, disciplina seu procedimento. O art. 7o, III, do referido diploma legal, informa os requisitos para concessão de liminar, quais sejam: existência de fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida. A controvérsia recursal consiste em determinar se cabe ao Poder Judiciário realizar controle judicial sobre o mérito administrativo e alterar o gabarito do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em análise preliminar, não se vislumbra plausibilidade para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na parte que interessa, mencione-se trecho da decisão agravada: “A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). (...) A referida questão foi redigida nos seguintes termos: 33. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios: t: de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Na hipótese dos autos, basta uma análise por qualquer pessoa com bom-senso que conhece minimamente as regras sobre concurso público que a questão não envolvia a possibilidade ou não do Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput).” (ID 31297111). O Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O STF se posicionou no sentido que a intervenção do Poder Judiciário nas questões de concurso público deve se restringir aos casos em que há divergência entre o conteúdo das questões com o previsto no edital. Ademais, os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade, consubstanciado em erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. Nesse sentido, citem-se precedentes deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.)" - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. I - Ausente a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do Concurso quanto aos critérios de conveniência e oportunidade da elaboração e correção de questões de prova objetiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172634, 07001108820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019.)” - grifou-se. Desse modo, não se vislumbra fundamento relevante, apto a ensejar a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator